Tribunal: TJMT
Processo: 0022822-18.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022822-18.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIBELE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 959.669.861-34 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (APELADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – DISTRATO FIRMAOD ENTRE AS PARTES – NÃO DEMONSTRADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – OBSERVÊNCIA OBRIGATÓRIA DO QUANTO PACTUADO – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos em que há cláusula contratual expressa que prevê distrato entre as partes, é necessário observar o princípio denominado
pacta sunt servanda
.

Há de se concluir que o instrumento de distrato acostado se trata de negócio jurídico lícito e extintivo da obrigação, que pode ser invalidado em caso de comprovação vício de consentimento, o que não restou demonstrado nos autos, haja vista que foi estabelecido por livre e espontânea manifestação de vontade das partes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022822-18.2016.8.11.0041

APELANTE:
SIBELE FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIARIA CUIABA III SPE LTDA

11ª Vara Cível da Comarca da Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
SIBELE FERREIRA DE OLIVEIRA.

Ação:

Ação Revisional de Contrato c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Materiais e Morais

proposta pelo
SIBELE FERREIRA DE OLIVEIRA
em desfavor de
SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIARIA CUIABA III SPE LTDA.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Cuiabá que julgou
extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

A Juíza da causa declarou a falta de interesse de agir da autora em razão da assinatura de distrato contratual havido entre as partes.

Ao final, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento).

Apelo
: A Apelante pleiteia a nulidade do distrato, ao argumento de que a apelada, durante todo o tempo de relação contratual, descumpriu deveres e obrigações.

Convicta nessas assertivas, almeja a destituição da sentença, para que seja dado regular processamento ao feito.

Contrarrazões apresentadas (ID. 215660650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

E. Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma da sentença impugnada a fim de saber se é o caso de reconhecer como válido ou não o Distrato Contratual havido entre as partes e que estabeleceu resolução do negócio jurídico.

A lide advém do Contrato de Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de unidade imobiliária nnidade n2. 140, sito à no Bairro Rio São Lourenço, Área Privativa de Construção de 88.60m2 /Área Privativa do Terreno 196.80 m2, na data de 31 de agosto de 2012, junto à requerida, pelo valor de R$ 181.314,00 (cento e oitenta e um mil trezentos e quatorze reais).

Aduz que o prazo previsto para a entrega seria na data de 31 de agosto de 2014, todavia, a parte requerida não cumpriu com o pactuado.

Relata que após o descumprimento contratual, solicitou o encerramento do contrato de compra e venda, no entanto, a parte requerida informou que não poderia realizar o distrato por sua culpa.

Entre um ato e outro, o Juízo singular julgou
extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Pois bem. Da leitura do instrumento particular de distrato (ID. 66703367), assinado em 16 de novembro de 2015, especificamente da cláusula resolutiva, têm-se que:

RESOLVEM as partes de inicio qualificadas, de comum acordo, por meio do presente instrumento, DISTRATAR o instrumento particular mencionado no QUADRO IV, supra, para mutuamente rescindirem e extinguirem o vínculo obrigacional anteriormente estabelecido. Assim, por este instrumento e na melhor forma de direito, as partes qualificadas outorgam entre si o distrato do instrumento particular mencionado no QUADRO IV, supra, considerando referido instrumento, a partir desta data, distratado de pleno direito, porquanto o vinculo obrigacional anteriormente pactuado resulta sem nenhum efeito ou valor jurídico, e de todos os direitos e obrigações inerentes ao instrumento ora distratado. Por conta disso, convencionam as partes que a PRIMEIRA DISTRATANTE restituirá ao SEGUNDO DISTRATANTE parte dos valores por ele amortizados, tudo conforme valores, prazos, datas e dados bancários indicados para depósito constantes do QUADRO V. supra, o qual neste ato é integralmente ratificado pelas partes no final assinadas.

Observa-se que há no instrumento particular pactuado entre as partes a assinatura de ambos os contratantes e que declararam a ciência e concordância com os termos firmados,
renunciando expressamente a qualquer direito relativo ao negócio jurídico.

Com efeito, há de se concluir que o instrumento de distrato se trata de negócio jurídico lícito e extintivo da obrigação, que pode ser invalidado em caso de comprovação vício de consentimento, o que não restou demonstrado, máxime porque foi estabelecido por livre e espontânea manifestação de vontade das partes.

Portanto, uma vez verificado que o distrato foi firmado na data de 16 de novembro de 2015,
com a assinatura da parte autora devidamente reconhecida em cartório
, bem como que a ação foi distribuída na data de 27 de junho de 2016, verifica-se a ausência de interesse processual.

Em outras palavras, é necessário observar o princípio denominado
pacta sunt servanda,
já que há cláusula contratual expressa que prevê o distrato entre as partes.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo interposto para
manter a sentença.
Majora-se
os honorários fixados na origem em 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024